Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-78.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000053-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FERNANDO BILIBIO - CPF: 005.773.990-04 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – GARANTIA NÃO ADMITIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206, do Código de Processo Civil mediante garantia antecipada do feito executivo, a jurisprudência do STJ tem admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão prevista na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro.

2. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, na “
AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE”
n.º 1000476-57.2022.8.11.0102, ajuizada por FERNANDO BILIBIO em face da parte agravante, em

trâmite na Vara Única da Comarca de Vera, MT, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 154440682):

“
VISTOS.

Trata-se de ação de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente ajuizada por
FERNANDO BILIBIO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
almejando a concessão da tutela provisória de urgência antecedente a fim de que seja expedida certidão positiva com efeitos de negativa de seu débito tributário no valor de R$ 435.851,69 (quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos), oriundo do Processo Administrativo Fiscal – PAT N.º 5893820/2021, originado do NAI/AIIM: 384170001662021108.

Instruiu com documentos carreados na inicial.

Tendo em vista que o autor desistiu do agravo interposto, passo a apreciar a tutela de urgência (ID 102510589).

É o relato. Decido.

Entre o momento em que se encerra o procedimento administrativo e o que inaugura a execução fiscal, o Requerente estaria em “limbo” jurídico, porque, até que se inicie a aludida execução fiscal, não poderia se valer da faculdade prevista no art. 206 do Código Tributário Nacional:

“Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em
curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora,
ou cuja exigibilidade esteja suspensa.”

Assim, sem intenção – ou, talvez, sem possibilidade – de adotar algumas das medidas de suspensão do crédito tributário (art. 151 do CTN), o Requerente ajuizou a presente ação para oferecer caução capaz de fazer as vezes da penhora, autorizando, via de consequência, a incidência do mencionado art. 206 do CTN.

A presente pretensão antecipatória já foi avalizada pelo Superior Tribunal de Justiça. No Recurso Especial 1.123.669/RS, submetido ao rito de recurso repetitivo, admitiu-se o ajuizamento de ação cautelar autônoma, pelo próprio contribuinte, para que, garantindo o juízo de futura execução fiscal, merecesse, desde logo, a certidão com efeito de negativa prevista no art. 206 do CTN.

Nesse caso, a concessão da liminar fica a depender da constatação da probabilidade do direito e do perigo de dano, tal como se depreende do art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

Dúvida não há do perigo de demora. A falta de comprovação da regularidade fiscal, como se sabe, impõe ao contribuinte consideráveis restrições, especialmente naquelas áreas em que benefícios fiscais se vedem ao inadimplente.

De igual forma, constata-se a probabilidade do direito. Como se afirmou, nos termos do art. 206 do CTN, a penhora, suficiente à garantia da execução fiscal, autoriza a expedição de certidão com efeito de negativa. Em razão do entendimento jurisprudencial avalizado pelo STJ, a tanto se equipara a caução oferecida pelo contribuinte, ainda que em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal. Pela importância, colaciona-se trecho da ementa do REsp 1.123.669/RS:

“
A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.”

Quanto à possibilidade de oferecer caução de bem em nome de terceiro, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INTRUMENTO PROVIDO – EQUIVOCO EM RELAÇÃO AO BEM OFERTADO EM GARANTIA REAL – CONTRADIÇÃO SANADA –
IMÓVEL DE TERCEIRO OFERTADO COMO GARANTIA REAL – POSSIBILIDADE MEDIANTE PROVA DE ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO
­– GARANTIA EM VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO ­– VIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

– VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE PARA NEGAR PROVIMENTO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Constatado equivoco no acordão em relação ao bem ofertado em garantia, o vício de contradição deve ser sanado nos aclaratórios.
Não há impedimento quanto ao oferecimento de bem de terceiro para garantia do juízo, desde que devidamente autorizado pelo proprietário de forma expressa.
Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação ordinária para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, não ostentando, por outro lado, o efeito de suspender a exigibilidade do crédito fiscal. (N.U 1012900-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021) (negrito nosso)

A declaração de ID 89857249 autoriza a caução do bem oferecido.

É de ser deferida, portanto, a liminar pleiteada.

Decido.

Pelo exposto,
DEFIRO
o pedido liminar aduzido pelo Requerente para
DETERMINAR
ao Requerido a expedição de certidão positiva de débito com efeito de negativa, mediante prestação de caução.

INTIME-SE
o Requerente para que, por si ou por seu Procurador, firme termo de caução, indicando o local onde o produto rural pode ser localizado, a partir de então funcionando como depositário.

A todo tempo, qualquer das Partes poderá solicitar a alienação antecipada do produto, caso assim se mostre pertinente conforme o determinem as circunstâncias do mercado, caso em que a caução recairá sobre o produto da venda, necessariamente depositado judicialmente.

Entendendo ser antecipatória a pretensão, impõe-se apenas a citação do Requerido para que apresente resposta, sem necessidade de futura emenda ao pedido e à causa de pedir.

Assim,
INTIME-SE
o Requerido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, emita certidão com efeito de negativa. No mesmo expediente, CITE-SE o Requerido para que, em 30 (trinta) dias, apresente resposta.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que o oferecimento de

caução deve seguir as mesmas exigências legais aplicáveis à execução fiscal, inclusive em relação à ordem legal de preferência da penhora, prevista no art. 11, da Lei n.º 6.830/80.

Assevera que
“(...) é evidente que a burocracia que acompanha a alienação de maquinário agrícola e a incerteza no que tange a venda do mesmo não pode se sobrepor à liquidez que é dada ao dinheiro, sobretudo para a quitação da dívida a ser executada”,
devendo ser resguardado o direito da Fazenda Pública de recusar os bens que não satisfaçam a citada gradação legal.

Insiste, ainda, que
“(...) além de não se enquadrar como caução idônea e não

atender a ordem legal prevista no artigo 9º e 11 da LEF, o bem móvel indicador

em garantia
não
é atrativo, visto que de difícil alienação”.

Sustenta, também, que

o agravado sequer demonstrou sua impossibilidade em oferecer caução em dinheiro, ou mesmo fiança bancária ou seguro garantia.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) No mérito, seja
dado PROVIMENTO
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas
.

O efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 154456652), como se vê da decisão proferida pela Excelentíssima Desa. Serly Marcondes Alves, então plantonista.

A parte agravada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 156762179).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 164318653.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a
decisão que
deferiu o pedido liminar nos autos da ação cautelar.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que,
o STJ firmou o entendimento de ser possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206, do Código Tributário Nacional.

Porém, para essa finalidade, exige-se que a caução ofertada seja em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, uma vez que são essas as modalidades previstas na Lei de Execução Fiscal e que propiciam segura e eficaz garantia da execução diante do alto grau de liquidez.

Dessa forma, considerando que estão presentes os pressupostos objetivos à medida, já que não há notícia da propositura da ação de execução do débito objeto da lide, restringe-se a controvérsia recursal à análise da idoneidade e suficiência da caução ofertada pela autora, ora agravante.

No caso, a agravante não efetuou o depósito em espécie do montante integral do débito questionado na lide, oferecendo, como caução,
o
maquinário agrícola (COLHEITADEIRA DE

GRÃOS NEW HOLLAND, modelo CR 8.90, Chassis: JHFY8090ELJ416336),
avaliado em
R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil),
bem de propriedade de terceiro
, este que, no entanto, não observa a ordem de preferência prevista na lei de regência e nem corresponde a uma das hipóteses acima elencadas como as admitidas como idônea pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – GARANTIA NÃO ADMITIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206, do Código de Processo Civil, mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão prevista na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

(N.U 1010554-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) –
OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – GARANTIA NÃO ADMITIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.

Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp.

1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e dinheiro do crédito impugnado.

Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão prevista na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro.

(N.U 1018333-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TAD’S – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REQUISITOS DOS ARTIGOS II E V DO CTN NÃO PREENCHIDOS –
OFERECIMENTO DE CAUÇÃO – BEM MÓVEL – INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO PREVISTA NAS NORMAS DE REGÊNCIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar (art. 300 do CPC), só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral,
sendo certo que o Recorrente ofereceu bem móvel que ocupa o 6º lugar na gradação trazida pela Lei de Execuções Fiscais e CPC/15.

2. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1006675-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021) (grifo nosso)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023